Tribunal: CARF
Processo: 15586.720819/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720819/2013-53
ACÓRDÃO
3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. MULTA. LIMITES DA LIDE.
A lide em processo administrativo de compensação encontra limite na
liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo contribuinte. A qualificação
de não declarado do crédito pleiteado compõe a cognição do processo de
lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos para a Delegacia de Julgamento, para que esta,
em superada a tese da análise prévia das compensações nos processos de crédito, analise e decida
sobre as teses apresentadas pela Recorrente acerca da falsidade das declarações por si
apresentadas
(elencadas
no
item
1.5
desta
peça,
salvo
homologação
tácita
e
inconstitucionalidades), vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro que não acolhia a
preliminar de nulidade suscitada no item II do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de auto de infração por compensação indevida efetuada em
declaração apresentada com falsidade de créditos de PIS/COFINS, nos termos do artigo 18 da Lei
10.833/03, apurados entre janeiro de 2008 e outubro de 2009.
1.2. Para tanto, descreve o relatório fiscal que acompanha o auto de infração que:
1.2.1. Em procedimento de fiscalização constatou-se que a Embargante se utilizou
de laranjas (pessoas jurídicas fictícias intermediárias na compra de café) para gerar
créditos de PIS e COFINS deduzidos em escrita e utilizados na compensação com
outros tributos;
1.2.2. Ao interpor pessoas jurídicas na compra de pessoas físicas produtoras de café
(maquinistas) a Embargante visou gerar créditos integrais das contribuições ao
invés de créditos presumidos (de alíquota reduzida e não
ressarcíveis/compensáveis, somente dedutíveis em escrita);
1.2.3. Este procedimento acima narrado foi constatado por meio da Operação Broca
(da PF, MPF e da RFB) em que “restou demonstrada a utilização de meios ilícitos
para a obtenção de crédito tributário, o que afasta os limites impostos pela boa-fé.
São operações fingidas, que mascaram a realidade”;
1.2.4. Desta forma, a fiscalização refez a escrita de PIS/COFINS da Embargante,
requalificando os créditos básicos na compra de laranjas para créditos presumidos,
apurou os saldos credores e homologou as compensações quando possível;
1.2.4.1 “Ao final, lançou-se de ofício as multas isoladas sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados (compensações não-homologadas)”;
1.2.4.2. Na recomposição da escrita fiscal foi considerado saldo zero de
créditos a partir de 04/2006, posto que consumidos ou em deduções ou em
PERs;
1.2.5. A Embargante incluiu indevidamente créditos básicos e presumidos
vinculados com vendas com fim específico de exportação na base de cálculo de
PIS/COFINS, como parcialmente reconhece;
1.2.6. “O artifício fraudulento utilizado no aproveitamento de crédito integral
decorrente de aquisições em nome de empresas de fachada está sobejamente
demonstrado ao longo do PARECER FISCAL GAB-903/DRF/VIT/ES n° 001/2013”, e
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
3
consiste na inclusão de créditos básicos sabidamente indevidos – posto que
decorrentes de aquisições de pessoas físicas por meio de noteiras - em vários
períodos de apuração;
1.2.6.1. As seguintes provas, dentre outras descritas no Parecer acima,
apontam o dolo da Embargante:
1.2.6.1.1. E-mail de corretor de café para a Embargante informando
que a aquisição de café de maquinista seria intermediada por
noteira;
1.2.6.1.2. Comprador de café da Embargante “deixava claro nos seus
e-mails dirigidos às pessoas de outros setores da empresa a nítida
diferença entre o “guiador” (empresa laranja) e o vendedor (produtor
e/ou maquinista)”;
1.2.6.1.3. E-mails trocados entre a contabilidade e o compras da
Embargante demonstram confusão pois um setor precisa registrar as
notas fiscais falsas e o outro setor controla as verdadeiras aquisições
de maquinistas;
1.2.6.1.4. “O próprio presidente da TRISTÃO e REALCAFÉ (...) recebeu
e-mails [do diretor comercial] referentes às compras de café futuro
onde diziam com todas as letras que o café de vendedor (produtor)
seria guiado com nota de firma”.
1.3. A Embargante apresentou Impugnação em que destaca:
1.3.1. “Do cotejo entre os Demonstrativos e Planilhas constantes do Parecer Fiscal
GAB-903/DRFNIT/ES n° 001/2013, não é possível verificar qual fora o efetivo critério
adotado pela fiscalização para a mensuração do montante objeto das glosas
efetuadas pela fiscalização (...) isto porque, a autoridade fazendária não trouxe aos
autos os elementos necessários para demonstrar como foram apurados os "rateios"
dos valores por ela discriminados nas Tabelas constantes do referido Parecer”;
1.3.2. A fiscalização procedeu uma glosa generalizada quando deveria ter sido
especificado por trimestre as PJs noteiras;
1.3.3. O auto é extemporâneo visto que o § 3o do artigo 18 da Lei 10.833/03
determina que este deve ser lavrado concomitantemente ao despacho decisório e o
foi apenas após decisão da DRJ acerca da Manifestação de Inconformidade por si
oposta;
1.3.4. Parte das declarações de compensação protocoladas pela Embargante foram
tacitamente homologadas em 05 de julho de 2013, sem prejuízo do indeferimento
do pedido de ressarcimento vinculado as compensações em momento anterior por
“falta de elementos disponíveis para aferição do crédito”;
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
4
1.3.5. Parte do lançamento (entre 09/01/2008 e 10/09/2008) teve como objeto
créditos decaídos nos termos do artigo 150 § 4° do CTN;
1.3.6. A declaração de compensação não é falsa tanto que a fiscalização reconhece
o crédito presumido nas operações;
1.3.7. As acusações de falsidade imputadas pela fiscalização são genéricas, sem
indicação precisa dos atos cometidas pela Embargante;
1.3.8. No momento da aquisição a Embargante tinha plena convicção de que os
créditos eram válidos e legítimos, portanto, agiu de boa-fé, sem “qualquer
envolvimento com a fraude no mercado cafeeiro”;
1.3.9. Nenhum de seus diretores foi indiciado nos processos-crime decorrentes da
Operação Broca;
1.3.10. “Não há como se cogitar qualquer ilicitude com base em procedimentos de
compensação devidamente formalizados através de PERDCOMPS, cujas informações
foram espontaneamente apresentadas pela Impugnante ao Fisco”;
1.3.11. “O conhecimento acerca da origem do café, não corresponde a qualquer
indício de que a lmpugnante tenha agido de comum acordo com as supostas
empresas "de fachada", mas sim, demonstra uma necessidade de que se tenha
ciência do produtor rural e da região em que foi colhido o grão, para se atestar a
qualidade do café adquirido da pessoa jurídica, não havendo nada de irregular neste
aspecto”;
1.3.12. O controle sobre a existência ou não de seus fornecedores cabe
exclusivamente a Receita Federal do Brasil e aos demais órgãos de controle e
fiscalização;
1.3.13. “Em nenhum momento a Impugnante é citada como estando envolvida na
criação, ou, quiçá, na manutenção das intituladas ‘pseudo’ pessoas jurídicas, mas
sim, ao contrário, sempre é indicada apenas como a destinatária (adquirente) do
café, o que ratifica plenamente a sua boa-fé”;
1.3.14. A multa em questão não está vinculada ao descumprimento de obrigações
acessórias, porém são aplicadas em casos de divergência acerca da compensação,
descumprindo, portanto, o artigo 113 do CTN;
1.3.15. Por ter incluído os débitos a compensar em DCTF e em DCOMP, na cobrança
destes será exigida juros moratórios e multa de 20%. Assim a nova incidência no
presente caso representa bis in idem;
1.3.16. A existência de inquérito policial (procedimento inquisitivo) em que seus
diretores sequer são citados, não é prova de dolo ou de infração, para que se
configure como prova, necessário aguardar o trânsito em julgado da ação criminal;
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
5
1.3.17. Tendo em vista que restou demonstrado nos autos que pagou o preço das
mercadorias que adquiriu e que estas foram efetivamente entregues, não pode ter
seus créditos glosados nos termos do artigo 82 da Lei 9.430/96 e REsp 1.148.444.
1.4. A DRJ Juiz de Fora julgou improcedentes os argumentos lançados em
Impugnação, porquanto:
1.4.1. “Fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades argüidas pela
impugnante, tendo em vista que o julgador administrativo não tem competência
para tanto”
1.4.2. “A comprovação da falsidade das Dcomps respectivas e a conseqüente não
homologação das compensações declaradas é efetuada em processos nos quais
essas Dcomps são analisadas. Assim, toda e qualquer alegação que trate de
questões atinentes à apuração dos créditos declarados nas Dcomps só pode ser
analisada no bojo daqueles processos”;
1.4.3. O § 3° do artigo 18 da Lei 10.833/03 somente determina a análise uniforme
dos processos de crédito e de multas, “devendo o julgador, ao analisar o processo
relativo à multa, considerar o resultado do processo relativo à não homologação”
sendo que o julgamento em separado não resulta em nulidade do Acórdão
recorrido;
1.4.4. “Registra-se (SIC) que os processos relativos às Dcomps que deram origem a
multa ora em análise, já foram objetos de julgamento por parte da 17a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro (1),
em Acórdãos da lavra da julgadora Andréa Paula de Moraes Machado, como consta
do quadro abaixo, sendo que em todos o resultado foi “manifestação de
inconformidade improcedente – direito creditório não reconhecido”;
1.4.5. “Não há que se falar em “infringência (SIC) ao Código Tributário Nacional”,
visto que as multas em questão foram instituídas em Lei, como disposto acima.
Essas multas tem (SIC) fatos geradores distintos da multa de mora cobrada em
relação aos tributos compensados indevidamente nas Dcomps transmitidas pela
empresa, portanto, a alegação da empresa quanto à sua imposição não pode
prosperar”;
1.4.6. “Como se trata de lançamento de multa regulamentar e não de tributo, a
regra a ser aplicada é a do artigo 173 do CTN, no qual consta que “o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado”.
1.5. Em Voluntário, a Embargante reitera as teses descritas em Impugnação e
destaca a nulidade do Acórdão de Piso por não enfrentar as teses de a) imprecisão da apuração
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
6
fiscal, b) da homologação tácita das compensações pleiteadas, c) da ausência de provas de que a
Impugnante tenha agido com dolo ou má-fé, d) impossibilidade de extensão dos efeitos praticados
no âmbito da Operação Broca, e) dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos
de PIS e COFINS não cumulativos auferidos pela Impugnante e f) das alegações de
inconstitucionalidade.
1.6. Esta Turma, ao analisar o Recurso acima, proferiu Acórdão com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2008, 2009 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e
§ 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da
compensação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, não devem ser conhecidas as alegações
de defesa que questionam a constitucionalidade de leis
1.7. Intimada, a Embargante opôs Embargos de Declaração (integralmente acolhido
em juízo de prelibação inaugural) posto que:
1.7.1. O Acórdão Embargado analisou genericamente a preliminar de nulidade
aventada em Voluntário;
1.7.2. Error in procedendo (chamado de erro de julgamento) visto que aprecia
matéria distinta da descrita nos autos do processo (aprecia prescrição intercorrente
quando o pedido da Embargante é de homologação tácita dos pedidos de
compensação);
1.7.3. Omissão quanto a aplicação da Lei 14.689/23 (que trata da exclusão de
sanções pela aplicação do voto de qualidade e da redução do percentual da multa
em questão);
1.7.4. Omissão sobre as teses de mérito levantadas pela Embargante tanto em
Impugnação quando em Voluntário.

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
7
VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.

2.1. No seu Recurso a esta Casa a Embargante pleiteia nulidade da decisão de piso,
visto que esta, em seu entender, deixou de analisar as teses de mérito referentes à lisura na
tomada de créditos básicos, tal como feito pela DRF. Assim pronunciou-se o Acórdão Embargado
sobre o tema:
Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispõe sobre as nulidades do
processo administrativo fiscal, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No que tange ao argumento de nulidade do tópico, não merece prosperar o pleito
uma vez fundamento no acórdão DRJ e chegando em conclusão diversa que
pretende a contribuinte.
2.1.1. Não é possível compreender se o Acórdão Embargado está a se debruçar no
tópico em questão sobre as nulidades do lançamento de ofício (aventadas pela Embargante) ou
sobre a nulidade do Acórdão recorrido. Em uma primeira leitura, o que parece que o Acórdão está
a dizer é que a DRJ enfrentou o argumento de nulidade, mas como? Como é possível que uma
decisão anterior enfrente uma nulidade que lhe sucede e que é imanente a ela?
2.1.2. Pode ser também que o excerto queira dizer que o Acórdão da DRJ enfrentou
a tese dita omitida pela Embargante (então Recorrente), porém em sentido distinto daquele
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
8
descrito por esta. No entanto, se assim foi, em que tópico o Acórdão Embargado tratou das
nulidades do auto de infração?
2.1.3. Sem prejuízo da sabedoria do relator do Acórdão recorrido, custa crer que em
um parágrafo de três linhas ambas as questões tenham sido enfrentadas.
2.1.4. Destarte, conheço da primeira omissão do julgado acerca da tese de
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO e passo a analisá-la.

2.2. Em processo administrativo tributário a qualificação/formalização da lide
sobreleva-se em comparação ao direito processual comum. Enquanto no direito processual
comum é permitido algum grau de fungibilidade (decorrente da substanciação) a permitir que o
magistrado defira pedido próximo ao solicitado pela parte (do qual a mutatio libeli é a expressão
máxima), no processo administrativo, o julgador encontra-se preso a forma; forma e cognição
interpenetram-se (quiçá pelos requisitos do ato administrativo). A exemplo, o processo
administrativo de consulta tem início por preenchimento de formulário próprio, e, por meio de
rito também peculiar a autoridade administrativa toma conhecimento da pretensão e sobre a
mesma profere decisão. De modo idêntico, o processo administrativo de compensação tem início
por preenchimento de DCOMP (formulário próprio) e, por meio de rito também peculiar (por um
acaso legal, idêntico àquele do Processo de exigibilidade de crédito tributário) a autoridade
administrativa toma conhecimento da pretensão e sobre esta pretensão profere decisão.
2.2.1. Com o antedito se quer dizer que, no processo de compensação a pretensão
do contribuinte é restrita a liquidez e certeza do crédito de sua titularidade, sequer o débito por
ele indicado pode ser objeto de digressões pela autoridade – como já reconheceu por inúmeras
vezes esta Casa. Ao ser assim, a cognição da autoridade de piso é restrita a esta pretensão (de
liquidez e certeza do crédito). Em discordando da pretensão do contribuinte – e caso este último
por sua vez, apresente defesa – nasce a lide. É evidente que a autoridade administrativa ao
analisar o pedido de crédito do contribuinte pode debruçar-se sobre a escrituração fiscal deste
último a fim de verificar a quantificação do crédito – e daí a correção da Súmula CARF 159 -; o que
é proscrito é a partir do pedido de crédito exigir novos débitos. Se na análise da escrituração fiscal
do contribuinte a fiscalização depara-se com tributo a recolher que exceda o crédito a compensar
no período deve lançá-lo de ofício.
2.2.2. Assim o é, pois, tal qual o processo de compensação (e também de consulta),
o processo que tem como objeto a exigibilidade do crédito tributário – pretender exigir pecúnia de
outrem – demanda formulário próprio, o lançamento. O formulário lançamento carrega consigo a
pretensão de exigir prestação pecuniária do particular; a partir dele – desde que impugnado – é
permitido a autoridade administrativa tomar ciência da lide e, ao fim e ao cabo, resolvê-la. A
atividade de conhecer os fatos que cercam a pretensão de exigir pecúnia, aplicar a norma de
regência e editar decisão com a subsunção de um a outra nasce com o lançamento, não antes.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
9
2.2.3. Aproximando do caso concreto. Por meio do formulário lançamento a
fiscalização exige prestação pecuniária compulsória, porquanto, no entender da fiscalização, os
documentos demonstram que o contribuinte pleiteou crédito indevidos, fundamentados em notas
fiscais falsas. Tendo em mente estes fatos, pretende tipificá-los, enquadrá-los no do artigo 18 da
Lei 10.833/03. Em assim sendo, a pretensão de exigir pecúnia do particular é composta tanto dos
dados da realidade que descrevem a compensação não declarada quanto a incidência da norma.
Sendo esta a pretensão, é no processo de lançamento que deve ser discutida.
2.2.4. Nos processos administrativos de compensação e ressarcimento vinculados
ao presente a lide - e consequentemente a cognição - encontrava-se limitada à liquidez e certeza
do crédito tributário e não a sua qualificação de “falso”. A qualificação de falso compõe a cognição
deste processo administrativo; é neste momento que é feita a análise do enquadramento dos
fatos no tipo normativo. A partir (e por meio) do lançamento a fiscalização narra que os
documentos que acompanham o processo administrativo demonstram que o crédito indicado pelo
contribuinte é fundamentado notas fiscais falsas. Por sinal a DRF indica em tópico específico os
elementos de fato que a levam a concluir pela existência de dolo (descritos no item 1.2.6. desta
peça):

2.2.4.1. Somente neste processo é que o elemento falsidade da declaração adquire
relevância jurídica. Para o processo de compensação o fato de o crédito ser oriundo de nota fiscal
falsa ou ilíquida apenas tem uma única consequência jurídica: o indeferimento da compensação.
Aqui é que o elemento declaração falsa entra no foco da norma; aqui é que o elemento
declaração falsa adquire consequência jurídica própria; aqui é que o elemento declaração falsa
compõe, motiva, fundamenta é causa do objeto pleiteado (ou, de outro modo, compõe a
pretensão). Consequentemente, neste processo é que deve ser analisado se o crédito é apenas
ilíquido ou falso.
2.2.5. Ademais, uma vez que não ser declarado é elemento do tipo infracional,
coarctar a possibilidade de análise do enquadramento dos fatos a este elemento normativo torna
a função jurisdicional (latu sensu) neste processo simplesmente cartorária, vazia de conteúdo, com
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
10
sérias implicações ao contraditório e ampla defesa – que, a rigor, teriam “ocorrido” no processo
de compensação.
2.2.5.1. O paralelo ganha importância elucidativa: tal qual o juiz criminal ao se
deparar com falso testemunho está absolutamente proibido de proferir sentença condenatória
contra o mentiroso, o julgador administrativo está absolutamente proibido de categoricamente
afirmar qualificação de falsidade no processo de compensação. Pode – e de fato assim fez –
encaminhar o processo de compensação para que então seja lavrado o auto de infração – até
mesmo porque o julgador administrativo, enquanto tal, não goza da prerrogativa do lançamento.
2.2.6. Por todo o exposto, resta claro que a DRJ, tal como anteriormente a DRF,
deveria ter analisado as teses da Embargante de mérito, (salvo a homologação tácita das
declarações de compensação, matéria exclusivamente vinculada ao crédito e as alegações de
inconstitucionalidade) que visavam afastar a qualificação de falso das notas fiscais que
respaldaram a compensação. Contudo, não temos aqui um caso de nulidade.

2.3. A norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o cerceamento do
direito de defesa (compreendido como o direito de conhecimento da acusação, petição e
audiência). Todavia, Jurisprudência pacífica (quer administrativa, quer judicial), com fulcro na livre
convicção fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”.
2.3.1. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não
unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao interprete/aplicador chegar
à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns destes caminhos da lógica jurídica
podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros caminhos que
poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a conclusão do silogismo.
2.3.2. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo
Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega a uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão – ainda que em tese,
isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese – a decisão é nula. Agora bem, se o julgador
apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar – porquanto, por
exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.3.3. Dando concretude ao raciocínio, a DRJ chega à conclusão as teses de mérito
da Recorrente por entender que estas foram anteriormente apreciadas nos processos de crédito.
Esta tese (sem embargo de equivocada) torna desnecessária, a análise dos argumentos e provas.
Independentemente de os documentos e argumentos manejados pela Embargante serem
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.269 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720819/2013-53
11
passíveis de afastar a falsidade documental raciocínio paralelo (análise prévia em processo de
compensação) torna a apreciação dos documentos prejudicada.
2.3.4. Em suma, não há nulidade no não enfrentamento de argumento prejudicado
por não capaz de infirmar a conclusão da fiscalização.

3. Desta feita, conheço parcialmente dos Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos
autos para a Delegacia de Julgamento, para que esta, em superada a tese da análise prévia das
compensações nos processos de crédito, analise e decida sobre as teses apresentadas pela
Recorrente acerca da falsidade das declarações por si apresentadas (elencadas no item 1.5 desta
peça, salvo homologação tácita e inconstitucionalidades).

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1231
DF CARF MF
Original